Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES EM BENEFÍCIO DE ALGUMAS CATEGORIAS. EXTENSÃO DO AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE MAJORAR VENCIMENTOS SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37, SÚMULA 339, DO STF E RE 710293/SC (TEMA 600). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula Vinculante 37 dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
2. Sua edição ocorreu após reiterados precedentes que afirmaram a impossibilidade de se estender vantagem a servidor estatutário, a fim de promover equiparação salarial, reproduzindo o texto já consagrado na antiga Súmula 339 da Corte Suprema.
3. Em decisão recente, o STF reafirmou esse entendimento ao negar provimento ao Recurso Extraordinário no 710293/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 600): Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório". Plenário, Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020 (Sessão iniciada na Presidência do Ministro Dias Toffoli e finalizada na Presidência do Ministro Luiz Fux).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.